Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processo : 0701678-52.2019.8.07.0008 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16199225 – p. 1/2